Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO CABIMENTO. DISTINGUISHING. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC. EC 113/2021.

1. O Tema n. 1.169 do STJ consiste em definir "se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".

2. Na hipótese, não houve discussão sobre a necessidade de liquidação prévia no primeiro grau de jurisdição. A sentença, acobertada pela coisa julgada e objeto do cumprimento de sentença, determinou a suspensão de descontos previdenciários incidentes sobre gratificação, bem como a restituição valores retidos. Portanto, o cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O título executivo judicial delimitou que a atualização monetária deve observar o INPC até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a partir da qual incide a Taxa Selic.

4. Agravado de instrumento conhecido e não provido.